Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600423-17.2020.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
21/02/2022
Número: 0600423-17.2020.6.16.0175
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 06/08/2021
Processo referência: 0600423-17.2020.6.16.0175
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600423-
17.2020.6.16.0175 que julgou não prestadas as contas do Diretório Municipal de Curitiba do Partido
Trabalhista Cristão - PTC, relativas às Eleições de 2020, com fundamento nos artigos 30, inciso IV,
da Lei nº9.504/97 c/c o artigo 74, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou,
ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de cinco dias contados do trânsito em julgado
da presente decisão, dos valores oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, cujas despesas não foram comprovadas, no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
sob pena de remessa à Advocacia-Geral da União para fins de cobrança, nos termos do art. 79, §1°,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais
de 2020, referente ao Partido Trabalhista Cristão - PTC (Diretório Municipal de Curitiba/PR),
julgadas não prestadas, tendo em vista a falta de apresentação da prestação de contas finais pelo
partido e seus responsáveis, bem como de quaisquer das peças obrigatórias à análise das contas,
inclusive o instrumento de procuração, cuja ausência enseja, por si só, o julgamento das contas
como não prestadas, nos termos do artigo 74, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019. Destacou o recebimento de recursos financeiros do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), transferidos pela Direção
Nacional do PTC ).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
36-PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIRETORIO
MUNICIPAL-CURITIBA/PR (RECORRENTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42883
689
11/02/2022 23:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.378

RECURSO ELEITORAL 0600423-17.2020.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: 36-PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIRETORIO MUNICIPAL-
CURITIBA/PR
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL. NULIDADE DA CITAÇÃO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR
PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso eleitoral em face da respeitável sentença
proferida pelo Juízo da 175ª Zona Eleitoral de Curitiba, que julgou não
prestadas as contas do Partido Trabalhista Cristão – PTC, Diretório
Municipal de Curitiba/PR, relativas à campanha eleitoral de 2020.
2. É nula citação realizada por aplicativo de mensagem instantânea
(whatsapp) fora do período eleitoral e sem a adesão expressa do
prestador a essa forma de comunicação judicial com o
encaminhamento de número específico para o recebimento das
comunicações.
3. Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade da citação
e determinar o retorno dos autos à origem para regular
processamento, ficando prejudicado o mérito da pretensão recursal.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 42883689 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123201914600000041857760
Número do documento: 22021123201914600000041857760

Curitiba, 09/02/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória de
Curitiba doPartido Trabalhista Cristão em face da respeitável sentença proferida pelo
Juízo da 175ª Zona Eleitoral de Curitiba, que julgou não prestadas as contas relativas ao
pleito de 2020, em razão da falta de apresentação da prestação de contas final, bem
como de quaisquer das peças obrigatórias (ID 40811316).
Em suas razões recursais (ID 40814666), o recorrente alegou,
preliminarmente, a nulidade da citação do presidente do partido. No mérito, sustentou
que, após ser intimado por oficial de justiça acerca da sentença que julgou as contas
como não prestadas, imediatamente juntou a prestação de contas. Por fim, defendeu a
regularidade de suas contas, aduzindo que erros formais/materiais tidos como
irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua desaprovação ou
sanção, como no caso em tela. Requereu, assim, a nulidade da sentença e o retorno dos
autos ao juízo a quo para a análise técnica das contas e regular processamento do feito.
Subsidiariamente, pleiteou a aprovação das contas com ressalvas com base nos
documentos apresentados em grau de recurso.
Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral (ID 40815116)
pugnou pelo não provimento do recurso
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42596916) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, diante da falta de apresentação da prestação
de contas no momento oportuno.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

Num. 42883689 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123201914600000041857760
Número do documento: 22021123201914600000041857760

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Nulidade da Citação

Antes de adentrar ao mérito da pretensão recursal, há se
analisar,preliminarmente,a citação realizada na presente prestação de contas partidária
referente às eleições 2020, na qual as contas do Diretório Municipal do Partido
Trabalhista Cristão - PTC foram julgadas não prestadas.
Num. 42883689 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123201914600000041857760
Número do documento: 22021123201914600000041857760

De início, cumpre registrar o que dispõe a Resolução do TSE nº 23.607/2019
sobre o procedimento a ser adotado no caso de ausência de apresentação da prestação
de contas:

Art. 48 [...]
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas,
observar-se-ão os seguintes procedimentos:
I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para prestar contas;
II - mediante integração entre o SPCE e o PJE, com a autuação da informação na classe
processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na prestação de contas
parcial, ou a juntada na respectiva prestação de contas parcial já autuada;
III - a unidade técnica, nos tribunais, e o chefe de cartório, nas zonas eleitorais, instruirão os
autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações
relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e com os
demais dados disponíveis;
IV - O candidato com prestação de contas parcial já autuada será intimado pelo mural
eletrônico, até a diplomação dos eleitos e, após, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico,
para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as contas finais; o omisso será citado para prestar
as contas no prazo de 3 (três) dias, devendo observar os procedimentos previstos
nos arts. 98 e seguintes desta Resolução;
V - a Secretaria Judiciária ou o chefe de cartório na Zona Eleitoral dará vista da prestação
de contas ao Ministério Público, que deverá emitir parecer no prazo de 2 (dois) dias;
VI - os autos serão encaminhados ao relator ou ao juiz eleitoral, conforme o caso;
VII - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº
9.504/1997, art. 30, IV).
§ 6º A citação de que trata o inciso IV deve ser pessoal e observar os procedimentos
previstos nos arts. 98 e seguintes desta Resolução.[grifou-se]

Os procedimentos previstos no artigo 98 da supracitada Resolução são os
seguintes:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão realizadas pelo
mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de publicação e devem ser
feitas na pessoa do advogado constituído pelo partido político ou pelo candidato,
abrangendo:
(...)
§ 8º Na hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos, o candidato
Num. 42883689 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123201914600000041857760
Número do documento: 22021123201914600000041857760

e/ou partido político, bem como o presidente, o tesoureiro e seus substitutos, devem ser
citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias, constituam advogado, sob pena
de serem as contas julgadas não prestadas.
§ 9º A citação a que se refere o § 8º deste artigo deve ser realizada:
I - quando dirigida a candidato, partido político ou coligação, por mensagem instantânea, e,
frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por correspondência e pelos demais meios
previstos no Código de Processo Civil;
(...)

Neste caso, como se observa da certidão de ID 40810666, em 9 de março
de 2021, realizou-se uma tentativa de citação do Partido Trabalhista Cristão, por
intermédio de seu Diretório Municipal de Curitiba, por meio de mensagem instantânea,
encaminhada para o número informado no Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias da Justiça Eleitoral.
Na mesma oportunidade e pelo mesmo meio, realizou-se a tentativa de
citação de Luciano Roberto Keluc da Silva, Presidente da Comissão Executiva Municipal
do Partido.
Em 15 de março de 2021, realizaram-se outras tentativas de citação,
também por meio de aplicativo de mensagem instantânea nas pessoas de José Maria
Boni, Vice-Presidente da Comissão Executiva Municipal do PTC, Kaio Fernando
Guimarães Luiz, Secretário-Geral da Comissão Executiva Municipal do PTC, e Alex
Sandro LanaroBazotti, Tesoureiro da Comissão Executiva Municipal do PTC.
Diante da inércia da agremiação partidária, as contas foram julgadas não
prestadas com a determinação de devolução do montante recebido do fundo especial de
financiamento de campanha.
Da análise do artigo 98 da Resolução TSE nº 23.607/19, percebe-se que a
possibilidade de comunicação de atos processuais por meio de aplicativo de mensagens
instantâneas (whatsapp) encerrou-se em 19 de dezembro de 2020.
Excepcionalmente, por nos encontrarmos num período de pandemia, este
Regional tem possibilitado o envio de comunicações por mensagens eletrônicas desde
que tenha o prestador expressamente aderido a essa forma de comunicação de atos
judiciais.
A propósito, veja-se, o artigo 5º da Resolução TRE/PR nº 852/2020:

Art. 5º Nos processos judiciais relativos às eleições, a notificação, a comunicação ou a
intimação de candidatos, de partidos políticos, de coligações, de emissoras de rádio e de
televisão, de provedores de aplicações de internet e de advogados, serão consideradas
válidas quando observarem as regras estabelecidas nos normativos específicos.
Num. 42883689 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123201914600000041857760
Número do documento: 22021123201914600000041857760

Parágrafo único. Nos demais processos judiciais, ou fora do período eleitoral, as
notificações, as comunicações ou as intimações por serviços de mensagens instantâneas
dependerão de prévia adesão do destinatário a esse sistema de comunicação para serem
consideradas válidas com o envio e recebimento no número informado no respectivo termo
de adesão ou em procuração com essa finalidade.

Diante da constatação de que a citação ocorreu fora do período eleitoral, já
no ano de 2021, e sem qualquer notícia nos autos de adesão por parte da agremiação
partidária da sistemática de recebimento de comunicações judiciais por meio de aplicativo
de mensagens instantâneas, não há como se ter por regular a citação realizada.
Dessa forma, há se reconhecer a nulidade da citação e dos atos decisórios
subsequentes, principalmente da sentença ora recorrida.
Na tentativa de aplicação do princípio do julgamento imediato da causa
madura, os autos foram encaminhados para a sessão de contas para análise quanto à
comprovação dos valores recebidos do FEFC.
No entanto,ao compulsar os autos, verifica-se que, em nenhum momento,
emitiu-se parecer conclusivo com a totalidade da análise das contas do prestador. Como
não se observou, então, o contraditório e a ampla defesa em todas as fases necessárias,
não há como considerar a causa madura para o julgamento imediato nesta instância
recursal.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
para RECONHECER A NULIDADE DAS CITAÇÕES E TAMBÉM DA SENTENÇA ora
recorrida, com a determinação do retorno dos autos à origem para regular processamento
do feito, ficando prejudicada a análise do mérito da pretensão recursal.

RODRIGO AMARAL
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Inicialmente, anoto que pedi vista dos autos para melhor analisar a questão
relativa à nulidade da citação por meio eletrônico, eis que a anulação de atos acarreta no
dispêndio de novos recursos financeiros e temporais, prorrogando a duração do processo
Num. 42883689 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123201914600000041857760
Número do documento: 22021123201914600000041857760

e aumentando o custo da jurisdição.
Com efeito, após atento exame das bem lançadas razões do voto do d.
Relator, convenci-me pelo reconhecimento da nulidade da citação.
No particular, vislumbro a existência de prejuízo efetivo ao recorrente em
virtude da irregularidade da citação da Comissão Provisória de Curitiba do Partido
Trabalhista Cristão e dos demais responsáveis, vez que praticada em desconformidade
com a legislação vigente, o que obstou o adequado exercício da ampla defesa das partes.
É certo que o parágrafo único do artigo 5º da Resolução TRE-PR n. 582/2020
menciona que, fora do período eleitoral, “as notificações, as comunicações ou as
intimações por serviços de mensagens instantâneas dependerão de prévia adesão do
destinatário a esse sistema de comunicação para serem consideradas válidas com o
envio e recebimento no número informado no respectivo termo de adesão ou em
procuração com essa finalidade”.
Ocorre que a citação foi realizada após o período eleitoral e não há qualquer
termo de adesão por parte da agremiação partidária vinculado ao processo, ao passo
que, à época, o partido não havia ainda constituído advogado.
Ademais, o art. 98 da Resolução TSE n. 23.607/2019 prevê a possibilidade
de intimação através de mural eletrônico entre o período de 15 de agosto a 19 de
dezembro – aplicado para os casos de citação na ausência de prestação de contas.
Todavia, as notificações foram realizadas apenas em março de 2021, ou seja, além do
prazo determinado pela legislação.
Friso, ainda, que o § 9º, I e II, do art. 98, da Resolução TSE n. 23.607/2019
estabelece que apenas a citação dirigida a candidato, partido político ou coligação pode
ser feita por mensagem instantânea e, quando se dirigir a pessoa diversa das indicadas
nos incisos anteriores, deve ser realizada no endereço físico.
Logo, a citação dos dirigentes responsáveis não se operou na forma exigida
pela legislação vigente, não tendo sido oportunizado ao partido exercer o contraditório e a
ampla defesa. Dessa forma, não há como se ter por regular a citação realizada.
Nessas hipóteses já decidiu esta e. Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ART. 30-A DA
LEI Nº 9504/1997. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA
ELEITORAL. VEREADOR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
VÁLIDA. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. CPC, ART. 282, § 2º. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO
RECEBIDAS DE CANDIDATA AO CARGO MAJORITÁRIO. REPASSE DE RECURSOS
DO FEFC PARA CANDIDATO A VEREADOR DO PARTIDO COLIGADO PARA A
MAJORITÁRIA. REGULARIDADE. RES.-TSE 23.607/2019, ART. 17, § 2º.
PRECEDENTES DESTA CORTE. DISCREPÂNCIA NOS VALORES DECLARADOS PELA
DOADORA E PELO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Fora do período eleitoral, a validade das notificações, comunicações ou intimações por
serviços de mensagens instantâneas depende de prévia adesão do destinatário, mediante
Num. 42883689 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123201914600000041857760
Número do documento: 22021123201914600000041857760

informação do número no respectivo termo de adesão ou em procuração com essa
finalidade, conforme regula o art. 5º, parágrafo único da Res.-TRE/PR 852/2020.
2. O fim do período eleitoral e a falta de inequívoca anuência do candidato quanto à
comunicação dos atos processuais pelo aplicativo WhatsApp implica em nulidade da
notificação, na medida em que acarreta prejuízo insuperável a quem não participa de
qualquer ato processual.
3. Nos termos do art. 282, § 2º do CPC, é possível deixar de pronunciar a nulidade quando
o mérito for decidido em favor de quem o decreto de nulidade aproveitaria.
4. Não há ofensa ao princípio da congruência quando as alegações do representante
posteriores à petição inicial apenas detalham os fatos articulados desde o início, não
havendo inovação quanto à causa de pedir remota.
5. A procedência da Representação disciplinada pelo art. 30-A da Lei das Eleições reclama
a demonstração de gravidade que comprometa a higidez da campanha ou a igualdade da
disputa, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.
6. A desaprovação de contas de campanha em razão da omissão de receita não enseja,
automaticamente, a aplicação da enérgica sanção prevista no art. 30-A, § 2º da Lei das
Eleições.
7. De acordo com a interpretação deste colegiado a respeito do art. 17, § 2º da Res.-TSE
23.607/2019 havida para as eleições de 2020, é permitido o repasse de recursos oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC pelo candidato a prefeito aos
candidatos a vereador dos partidos coligados para a eleição majoritária.
8. A discrepância entre a doação estimável em dinheiro declarada pela candidata ao cargo
majoritário em comparação àquela lançada pelo candidato a vereador, cujo valor
controvertido atinge R$ 353,13, não é apta a configurar o ilícito perseguido pelo art. 30-A da
Lei das Eleições, diante de sua irrelevância no contexto da campanha.
9. Recurso conhecido e provido.”
(TER/PR. Recurso Eleitoral n. 0600034-67.2021.6.16.0055, Acórdão n. 59.354 de
29/07/2021, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Julgamento: Data 29/07/2021).

E também outros Regionais:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
OMISSO. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS FORA DO PERÍODO
ELEITORAL. NULIDADE.
- Citação do candidato omisso em prestar suas contas de campanha, por meio do aplicativo
de mensagens Whatsapp, no número de telefone informado em seu registro de candidatura.
- É nula a citação pessoal de candidato não eleito, realizada por meio de aplicativo de
mensagens fora do período eleitoral, estipulado no art. 98, da Resolução TSE nº
23.607/2019 e ajustado pelo art. 7º, inciso XVII, da Resolução TSE nº 23.624/2020.
Processo anulado em razão de citação inválida, com determinação de retorno dos autos à
origem para regular tramitação.
Num. 42883689 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123201914600000041857760
Número do documento: 22021123201914600000041857760

(TRE/MG. Recurso Eleitoral nº 060156860, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Carlos Rezende e
Santos, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 01/07/2021)

Recurso. Prestação de Contas. Candidato. Eleições 2020. Ausência de instrumento de
mandato de constituição de advogado. Citação por mensagem eletrônica. Transcurso in
albis. Parecer técnico preliminar. Inconsistências. Intimação. Inércia do candidato. Contas
julgadas não prestadas. Habilitação de advogado em grau recursal. Art. 98, parágrafos 8º e
9º da Resolução TSE nº 23.607/2019. Cumprimento parcial do dispositivo legal. Preliminar
de nulidade da citação acolhida. Subsistência de falhas na prestação de contas. Retorno do
feito ao juízo de origem. Provimento parcial do recurso.
Preliminar de nulidade da intimação
De logo, cumpre-nos acolher a preliminar de nulidade da citação, suscitada pelo recorrente,
vez que a referida comunicação, deu-se apenas através de mensagem eletrônica,
contudo sem esgotar as sucessivas formas de citação previstas no § 9º do art. 98 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e, portanto, sem cumprimento total e efetivo de disposição
normativa para intimação pessoal nos casos de ausência de advogado regularmente
constituído, nos termos do § 8º do citado dispositivo.
Mérito
1. Cabe asseverar que a natureza jurisdicional de que se reveste a prestação de contas
reclama, inconteste, a constituição de causídico para a deflagração do feito, tal qual
disposto no art. 29 da Res. TSE n. 23.604/19.
2. Entrementes, a mesma norma admite a citação para juntada posterior da procuração, no
caso da sua ausência, estabelecendo, para tanto, o prazo decadencial de 3 (três) dias, nos
termos do já transcrito § 8º do art. 98, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas.
3. Outrossim, mesmo admitindo a regularização da representação mediante juntada da
procuração e constituição de advogado em grau recursal, conforme parecer da unidade
técnica, subsistem falhas a serem sanadas na prestação de contas, motivo pelo qual
entende-se pertinente oportunizar a parte os prazos previstos na norma de regência para
cumprimento das diligências consideradas necessárias ao saneamento do processo.
4. Recurso a que se dá parcial provimento, determinando retorno dos autos ao juízo de
origem para que se proceda nova citação e regular prosseguimento do feito.
(TRE/BA. RECURSO ELEITORAL nº 0600165-11.2020.6.05.0014, ACÓRDÃO de
07/04/2021, Relator HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, Data 12/04/2021)

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
DE 2020. CITAÇÃO POR MENSAGEM ELETRÔNICA SEM CONFIRMAÇÃO DE
RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECIAL AUTORIZANDO.
INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL NOS MOLDES DO ART. 246, §1º–A DO CPC. NULIDADE
PROCESSUAL. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA APRECIAÇÃO
DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Sentença que julgou não prestadas as contas de diretório municipal no exercício
financeiro de 2020, suspendendo o repasse de quotas do Fundo Partidário – FP e Fundo
Num. 42883689 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123201914600000041857760
Número do documento: 22021123201914600000041857760

Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, enquanto não regularizada a situação do
órgão, com determinação de devolução ao Erário de R$ 540.000,00 provenientes do
FEFC.
II. Vício de citação/notificação: A grei foi notificada da ausência de prestação de contas, via
mensagem eletrônica, com base no art. 270 do CPC. Caso concreto em que não restou
demonstrada a respectiva confirmação de recebimento dos destinatários.
III. O Artigo 30 da Resolução TSE nº 23.604/19 determina a notificação do diretório na
pessoa de seu presidente e tesoureiro para suprirem a omissão, sem especificar o meio a
ser utilizado.
IV. Regra geral do art. 270 do CPC que regulamenta especificamente o ato de intimação.
Notificação em ausência de prestação de contas que tem natureza de citação, pois inaugura
a ciência e integração das partes ao processo, devendo incidir a regra especial dos arts.
242 c/c 246, §1º, A, ambos do CPC.
V. Recente regulamentação elaborada pelo CNJ, que em seu art. 10 da Res. CNJ nº 354
exige o recebimento da comunicação processual, com o registro do dia e hora de
ocorrência.
VI. A ausência de confirmação do recebimento da mensagem obriga a renovação do ato
citatório pelas demais modalidades descritas no código processual, ensejando a nulidade de
todos os atos subsequentes à comunicação irregular. (TRE/PR – RE nº
0600026–66.2020.6.16.0139, Relator: Des. THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Pub:
20/10/2020).
VII. Embora o diploma processual faça referência a endereços eletrônicos constantes de
banco de dados do Poder Judiciário, não há normativa específica desta Especializada a
regulamentar o meio adequado para tal.
VIII. O TSE e este Regional vêm admitindo a notificação eletrônica apenas quando há
expressa autorização legal, como nos casos de prestação de contas de campanha realizada
dentro do período eleitoral, situação que não se amolda ao caso concreto. Jurisprudência
que inibe a adoção do verbete sumular nº 01 do TRE/RJ (TSE, RESPE Nº 060492271, Rel.
Min. Og Fernandes, Pub. 31/08/2020; TRE/RJ, Petição Cível nº 060027880, Rel. Des. Elton
Martinez Carvalho Leme, Pub. 30/11/2021).
IX. Provimento do recurso para anular o processo desde a citação, com o consequente
retorno dos autos à origem para que se proceda à análise contábil da documentação
juntada em sede recursal e o regular andamento do feito.
(TRE/RJ. RECURSO ELEITORAL nº 060028815, Acórdão, Relator(a) Des. Ricardo
Perlingeiro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 29, Data 04/02/2022)

Diante do exposto, acompanho o voto proferido pelo d. relator para dar
provimento ao recurso eleitoral, de modo a reconhecer a nulidade das citações e da
sentença, com a determinação do retorno dos autos à origem.

DESEMBARGADORA FEDERAL NO TRE-PR – CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI
Num. 42883689 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123201914600000041857760
Número do documento: 22021123201914600000041857760

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600423-17.2020.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE: 36-
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO DIRETORIO MUNICIPAL-CURITIBA/PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A, ANA CLARA SCHOLZE -
PR89125-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator. A Desembargadora Claudia Cristina Cristofani declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 09.02.2022.
Num. 42883689 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123201914600000041857760
Número do documento: 22021123201914600000041857760